Tribunal: TJSP
Processo: 0007609-06.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007609-06.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JOSE MANUEL PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 24 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007609-06.2020.8.26.0496 - Voto no 38.828.
2
Agravo em Execução Penal no 0007609-06.2020.8.26.0496.
Comarca de Ribeirão Preto.
Agravante: José Manuel Pereira.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.828.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão
Preto, que indeferiu o pleito de retificação do cálculo de liquidação
das penas em que constou o lapso de 60% para a progressão de
regime prisional e negou-lhe a possibilidade de obtenção do
livramento condicional, por ter sido condenado pela prática de
tráfico privilegiado e posteriormente pela prática de crime de
tráfico comum, sendo reincidente específico, o sentenciado José
Manuel Pereira agravou pleiteando “1- Seja reconhecida a natureza
comum do assim chamado “tráfico privilegiado”; 2- Consequentemente,
seja determinada a retificação dos cálculos, aplicando-se a fração de
40% (quarenta por cento) para a progressão de regimes (artigo 112, V,
da Lei 7210/1984), em relação ao crime hediondo; 3- Outrossim, seja
determinada a elaboração de cálculo para concessão do livramento
condicional, aplicando-se a fração respectiva”.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A matéria trazida no presente recurso
relativa às frações de resgate para livramento condicional e
progressão de regime de prisão já foi objeto do Agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007609-06.2020.8.26.0496 - Voto no 38.828.
3
Execução Penal no 0006915-37.2020.8.26.0496, julgado por esta
Câmara em 23 de novembro de 2020, que na ocasião, por votação
unânime, deu provimento ao recurso para determinar a elaboração
de novo cálculo de liquidação das penas para fins de progressão
de regime prisional, observando-se a necessidade do cumprimento
do lapso de 40%, bem como para incluir a fração de resgate dois
terços das penas cominadas ao delito hediondo para a obtenção
do livramento condicional.
Diante
disso,
descabe
aqui
reapreciar
matéria já decidida por esta Corte em recurso anterior, razão pela
qual o não conhecimento do agravo se impõe, como melhor
medida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
não
se
conhece do agravo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -